Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711754-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA RECORRIDO: CARMEM MOREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 50793089) interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA em face de sentença (ID 50793087) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Intimado o recorrente (ID 51511381) para comprovar sua condição de hipossuficiente, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, quedou-se inerte (ID 52719206). Indeferido o pedido de gratuidade, foi concedido ao recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 52799711). Novamente, manteve-se silente a parte (ID 53193636). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para que comprovasse a condição de vulnerabilidade econômica, para análise do pedido de gratuidade, manteve-se indiferente ao comando judicial. Destarte, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 08/11/2023 Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.